Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-81.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016217-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIA CRIVANEIDE BEZERRA RIBEIRO - CPF: 502.010.693-34 (RECORRIDO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
GOLPE DO BOLETO FALSO
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
- RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O evento caracteriza fortuito externo, excluindo a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Restou comprovado nos autos que a recorrida realizou pagamento via PIX para conta bancária de terceiro estranho à relação contratual, não tendo o valor sido repassado à concessionária.

3.

A concessionária de energia não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, especialmente quando cabia à consumidora a conferência dos dados bancários antes da realização do pagamento.

4.

Não há ilicitude na suspensão do serviço diante da inadimplência da recorrida, afastando-se o dever de indenizar.

5. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a)

CONDENO a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

b)

CONDENO a Reclamada ao pagamento de R$13,23 (treze reais e vinte e três centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.
”

A recorrente sustenta, em síntese, que a interrupção do serviço decorreu de inadimplência da recorrida, a qual teria realizado um pagamento por meio de PIX fraudulento, direcionando valores a terceiro estelionatário. Defende a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando que o evento caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

Aduz, ainda, que a recorrida foi negligente ao não conferir corretamente os dados bancários do destinatário da transação, ressaltando que a responsabilidade pelo correto pagamento da fatura é do consumidor.

Pois bem.

O corte de energia correspondeu ao débito referente ao mês de setembro/2023, com vencimento em 11/10/2023, no valor de R$ 198,27 (cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos).

Foi apresentado pelo autor comprovante de pagamento via transferência “pix”, em que o beneficiário era ENERGIA CONSUMO FATURA FINANCEIRO - CNPJ 52.411.004/0001-66 e o banco recebedor BCO SANTANDER (BRASIL) S.A, portanto, evidente que a empresa de energia não recebeu o pagamento pelo consumo do serviço no mês correspondente, logo, legítima a suspensão no fornecimento de energia, pelo inadimplemento.

Ressalta-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

No caso em tela cabia à parte recorrida ter agido com cautela e observar a divergência entre os dados no momento do pagamento.

O simples fato de a usuária ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para a concessionária a responsabilidade pelos danos experimentados. O pagamento incorreto, ainda que motivado por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado à empresa fornecedora de energia, pois inexiste falha na prestação do serviço.

Desse modo, o dever de indenizar a qualquer título provem da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso

Neste sentido é o entendimento :

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
–
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDAALMEIDA,Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA FORNECEDORA EM RELAÇÃO AO GOLPE SOFRIDO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIADE PROVADE QUE O CANALDE ATENDIMENTO QUE ORIGINOU A FRAUDE SEJA DE TITULARIDADEDA RECORRIDA OU DE QUE TENHA SEJA POR ELA DISPONIBILIZADO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESADEMANDADA. INTELIGÊNCIADO § 3.º DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1009725-72.2023.8.11.0045, TURMARECURSALCÍVEL, ARISTEUDIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (sem grifos no original)

Partindo dessas premissas, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025